Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. DÉFICIT. EQUACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA.
1. Não deve ser conhecida a apelação interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença ou da decisão integrativa, conforme art. 1003, §5o do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade acolhida.
2. Ante os regramentos aplicáveis, o plano de equacionamento financeiro do fundo de previdência complementar, objeto do litígio, é restrito à entidade previdenciária e seus participantes, porquanto os pedidos deduzidos na petição inicial não são capazes de atingir a esfera jurídica da Caixa Econômica Federal. Preliminar de incompetência Justiça comum rejeitada.
3. O equacionamento de déficit apurado em sede de plano de previdência complementar não decorre de simples discricionariedade do administrador, mas sim, de imposição legal voltada a possibilitar a manutenção do fundo mutualista.
4. A legislação aplicável não condiciona o equacionamento do déficit à legalidade ou moralidade de sua causa, motivo pelo qual, independentemente da existência de supostas ilegalidades, imoralidade administrativa ou ingerências políticas que tenham levado ao desequilíbrio do fundo de pensão, a solução do problema (déficit), mediante o aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, visa justamente possibilitar a manutenção do pagamento de aposentadoria complementar aos associados durante o período de sobrevida e impedir o colapso do sistema em decorrência da provável ausência de recursos.
5. Quanto aos motivos que ensejaram a existência do déficit, objeto do plano de equacionamento, estes devem ser tratados em demanda regressiva direcionada à eventual responsabilização dos causadores do prejuízo, caso seja de interesse do autor.
6. Não merece prosperar o pleito relativo à limitação das contribuições extraordinárias na alíquota máxima em 10% sobre o valor líquido do benefício do autor, notadamente, porquanto, a forma de equacionamento do déficit não se revela ilegal, pois precedida de estudo atuarial, na forma da Resolução MPS/CGPC no 26/2008.
7. A alteração unilateral do percentual de contribuição, ainda que judicialmente, sem o devido embasamento técnico atuarial, colocaria em risco o equacionamento do déficit apurado e, por via de consequência, a própria existência do fundo de pensão.
8. Recurso da FUNCEF não conhecido. Recurso da parte adversa não provido.